Tribunal: STF
Processo: ARE 1425327
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Irresignado, o agravante interpôs recursos extraordinário e especial.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do “artigo 5º, incisos XI (inviolabilidade de domicílio), XLVI (individualização das penas), LV (contraditório e ampla defesa), LVI (provas ilícitas) e artigo 93, inciso IX (fundamentação das decisões judiciais), todos da Constituição”.



    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado (edoc 41), conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial para, reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais no imóvel, anular a condenação imposta ao agravante, nos autos da Ação Penal 0000325-78.2017.8.26.0551, absolvendo-o, por ausência de prova da materialidade dos delitos (art. 386, II, do CPP).



    Decido.



    Conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial para, reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais no imóvel, anular a condenação imposta ao agravante. Destarte, tal decisão torna prejudicada a análise das questões trazidas no apelo extremo.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente